Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESTITUIÇÃO. PRAZO DE 12 MESES. LEI 14.034/2020. CRÉDITO NÃO EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de R$ 1.533,80, relativos ao preço das passagens aéreas adquiridas, cujo voo foi cancelado.
3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (DIALETICIDADE). O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Incontroverso nos autos que o voo contratado pelo autor/recorrente foi cancelado pela ré/recorrida, conforme demonstra o documento de ID 29194682. Nada obstante, a restituição do valor dos bilhetes aéreos deve seguir a legislação pertinente, a saber, Lei 14.034/2020, que diz em seu art. 3o: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.”.
6. Dessa forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada antes de expirado o prazo legal, o crédito ainda não é exigível, o que obsta o pleito restituitório, agindo a ré/recorrida no exercício regular de seu direito. Ademais, sequer foi comprovado o pagamento de todas as parcelas da passagem comprada a crédito, impossibilitando a declaração de restituição do valor cheio.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.